Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-08.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000415-08.2005.8.14.0045

APELANTE: ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VÍCIOS. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção que julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Redenção, incorporando o imóvel ao patrimônio público mediante indenização fixada em R$ 750.000,00, com base em laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação da indenização por desapropriação com base em laudo elaborado por Oficial de Justiça, sem intimação das partes para apresentarem quesitos e perito técnico assistente.

Além disso, averiguar se o laudo contém informações mínimas quanto ao imóvel e critérios de avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação do imóvel objeto de desapropriação deve ser realizada por perito técnico nomeado pelo juízo, conforme dispõe o art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A indenização por desapropriação deve ser justa, prévia e em dinheiro, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988, o que pressupõe avaliação técnica adequada que reflita o real valor de mercado do bem expropriado.

A ausência de prova pericial adequada compromete a justa fixação do valor indenizatório e caracteriza nulidade processual, impondo a anulação da sentença e a realização de nova avaliação por perito devidamente habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A avaliação de imóvel em ação de desapropriação deve ser realizada por perito técnico nomeado pelo juízo, permitindo a apresentação de quesitos. Além disso, o laudo deve conter informações relativas aos critérios utilizados.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO,
que julgou procedente a ação de desapropriação nos seguintes termos:

“(...) III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) Declarar incorporado ao patrimônio da parte autora, o bem descrito na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), devendo ser descontado o valor já levantado ao ID 29124693 (R$ 123.097,02), acrescida de juros compensatórios a partir da imissão na posse, na forma das Súmulas nº 69, nº 113 do STJ e nº 618, do STF; nº 408 e nº 70, do STJ, bem como correção monetária desde o laudo de avaliação do perito nomeado (art. 26, do DL 3.365/41);

B) Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização ora arbitrado, na forma do artigo 27, do DL nº 3.365/41.

Transitada em julgado, expeça Guia de Depósito Judicial para pagamento..

ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES, ora recorrente, se insurge contra o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, e nesse contexto assevera que os laudos não observaram o contraditório e ampla defesa, assim como não foi adequada a técnica empregada nas elaborações.

Diz que o laudo de Id. 29124694, elaborado por oficial e justiça não observou as formalidades legais e não se embasou em técnica da avaliação imobiliária.

Afirma que o juízo de primeiro grau ao determinar a realização de nova avaliação e nomear o Oficial Paulo Erípedes Lobato não facultou as partes a possibilidade de quesitos e assistentes técnicos. Além disso, aponta que não teve ciência da realização do ato, o que impossibilitou o acompanhamento pelas partes ou assistente técnico.

Complementa o argumento apontado que na avaliação não constou documento comprovando o valor venal de imóveis naquela região, não consultou Cartórios, Corretores, Avaliadores, Imobiliárias, Poder Público, enfim, os vários agentes envolvidos nas questões imobiliários no município de Redenção, de modo que o laudo de avaliação não se presta ao fim a que se destinaria, por lhe faltar requisitos básicos para conferir-lhe a devida validade.

Diz que realizou unilateralmente nova avaliação, a qual indica um valor consideravelmente divergente do apresentado pelo oficial.r

Assim, pleiteia o provimento do recurso “para reformar integralmente a r. sentença recorrida id 58911312, proferindo uma nova decisão, declarando nulo o laudo de avaliação id 29124694, por não observar as formalidades legais, acatando os termos da impugnação id 29124697; ou dar-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, ser determinada uma nova avaliação por perito nomeado pelo Juízo, que produzirá novo laudo de avaliação, com a observância de todas as formalidades legais; e, ao final seja proferida nova sentença com a fixação do valor indenizatório de forma justa, acrescido de correção monetária, juros moratórios, compensatórios e honorários advocatícios, na forma legal.”

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (Id. 10458152).

O Ministério Público se absteve de intervir (Id. 18459203).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Cerne recursal consiste em analisar se foi adequada a sentença que julgou procedente a ação de desapropriação e declarou o valor de R$750.000,00 pelo imóvel objeto da ação, com base em laudo emitido pelo Oficial de Justiça.

Em resumo, o apelante sustenta que a avaliação elaborada pelo Oficial de Justiça não atendeu aos critérios adequados, pois não apresentou os métodos e critérios utilizados, além disso, apontou que as partes não foram intimadas para ofertarem quesitos e para acompanharem o ato.

Por fim, diz que o valor definido pelo Oficial de Justiça Avaliador destoa de forma flagrante dos valores apresentados por corretores de imóveis com conhecimento do mercado.

Por necessário, devo ponderar que a desapropriação por utilidade pública, regulamentada pelo Decreto-lei n.º 3.365/41, é expressamente prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, constituindo-se em ato de império da Administração Pública.

Consoante lições doutrinarias de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"A
desapropriação
é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. (...) A indenização é a exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, recebe o
valor
correspondente ao dinheiro (...)" (Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Atlas Ed., 2.000, p. 151/161.)

Ora, o direito à indenização é de natureza pública, já que embasado na Carta Magna, bem como a indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Destarte, no que tange a área desapropriada, o particular perde a propriedade, porém, em compensação recebe a indenização correspondente, como forma de manter o equilíbrio entre o interesse público e o privado, isso significa que no procedimento de desapropriação para fins de utilidade pública, a indenização deve ser a mais justa abrangendo toda área desapropriada.

Nesse sentido, é necessário que se recomponha o patrimônio do expropriado com o montante equivalente ao desfalque por ele sofrido, não devendo se atribuir nem mais, nem menos do que a desapropriação lhe subtraiu por não ser instrumento de enriquecimento tampouco de empobrecimento das partes envolvidas.

Diante disso, impõe-se a produção de prova técnica para fins de auxiliar o Juízo na fixação da indenização devida, nos termos do art. 14 do Decreto-lei n.º 3.365/41:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Frise-se que, inicialmente, não cabe ao Poder Judiciário o exame de mérito do ato administrativo da desapropriação, mas apenas a análise acerca das exigências legais do procedimento.

No que tange aos elementos constitutivos do valor a ser considerado pelo julgador para a fixação da quantia indenizatória por desapropriação, sob parâmetros técnicos, deve o Juiz, até mesmo por cautela, orientar-se pelas conclusões periciais de conformidade com o que dispõe o artigo 23 do Decreto Lei n.º 3.365/41.

Para tanto, o laudo deve expor fielmente as operações e ocorrências da diligência, com parecer fundamentado sobre a matéria que foi submetida ao exame do perito e dos assistentes técnicos:

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Em simples análise dos autos é possível apurar que houve a nomeação do Oficial de Justiça Avaliador para realizar novo laudo (Id. 10458121). Todavia, não houve a devida intimação das partes para que apresentassem os quesitos.

Além disso, verifica-se que o laudo juntado (Id. 10458127) não fornece informações quanto aos métodos e critério adotados para sua conclusão, o que dificulta o exercício do contraditório e ampla defesa.

Impende consignar que o laudo de avaliação é elemento imprescindível para justa solução demanda, devendo trazer esclarecimentos suficientes e necessários quanto ao valor do bem.

Veja-se:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA . NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ART. 426, I CPC/73 . NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PARÂMETRO SEGURO DE AVALIAÇÃO. PERÍCIA E SENTENÇA. NULIDADE
. 1- A Constituição Federal garante que, no procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3ª da CF; 2- A indenização é aferida mediante laudo pericial, conforme art. 14 do DL 3 .365/41. Logo, o laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação; 3- A sentença que declarou a desapropriação por utilidade pública do bem objeto da presente lide, tomou por base o laudo judicial, para fixar o quantum indenizatório em R$ 117.041,57 (cento e dezessete mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos); 4- O caderno processual demonstra que, em manifestação, o apelante/expropriante formulou um rol de 17 quesitos. No entanto, o perito nomeado pelo juízo quedou-se aos quesitos formulados pelo Estado . A isto seguiu-se a perícia, tendo sido encartado aos autos o correspondente laudo, sem a manifestação dos quesitos da lavra do expropriante; 5- O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo e o reconhecimento da formulação de quesitos pelo expert, o que não se deu na espécie; 6- Assim, uma vez que o laudo pericial se faz prova fundamental para o perfeito deslinde da demanda, e ainda, comprovada a fragilidade da perícia em que se baseou a decisão do juízo de piso, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele sustentada; 7- Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida . Recurso retido prejudicado. Em reexame necessário, sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso voluntário . Dar provimento à apelação, acolhendo a preliminar de nulidade do laudo pericial e cassar a sentença; ficando prejudicado o exame do recurso retido. Em reexame necessário, sentença cassada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040962720118140028 13930877, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)” grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES SUSCITADOS. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO .
SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM LAUDO PERICIAL INCOMPLETO.
SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA...Ver ementa completaA DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . In casu, a insurgência apresentada nos autos, refere-se à questão técnica propriamente dita relacionada principalmente a ausência das respostas aos quesitos formulados pela recorrente; 2. Conforme a Carta Magna o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3ª da CF; 3 . O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desonera o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo, o que não se deu na espécie, (...)

(TJ-PA - AC: 00070224920098140028, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2021)”grifo nosso

Desse modo, é possível concluir a existência de vício do laudo pericial, e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação para desconstituir a sentença apelada e determinar a realização da prova pericial com nomeação de perito técnico com conhecimentos técnicos para realização do laudo de avaliação do valor do imóvel objeto da desapropriação, obedecendo-se o rito processual adequado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025